Tribunal: TJBA
Processo: 8139428-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8139428-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND, JEFERSON COSTA DOS SANTOS

APELADO: LUCAS PASSOS DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND, JEFERSON COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. DOSIMETRIA QUE MERECE REPAROS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por LUCAS PASSOS DA CONCEIÇÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que condenou o primeiro ao cumprimento de pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da abordagem policial e, no mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. O Ministério Público pleiteou a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial; (ii) examinar a suficiência das provas para a condenação e desclassificação; e (iii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena imposta, inclusive quanto ao pedido ministerial de reconhecimento de conduta social

desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial fundamenta-se em fundada suspeita, diante da tentativa do acusado de se esconder ao avistar a viatura, em local conhecido pela traficância, circunstância que legitima a busca pessoal, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP. Precedentes do STJ e STF reforçam a legalidade da diligência.

4. A prova dos autos revela a apreensão de 61,64g de cocaína, balança de precisão, embalagens e celulares, corroborada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares colhidos sob contraditório, revelando materialidade e autoria delitiva consistentes. A negativa do acusado mostrou-se isolada e destituída de credibilidade.

5. A tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas é afastada, diante das circunstâncias fáticas e dos elementos apreendidos, que indicam inequívoca destinação mercantil do entorpecente.

6. O pedido ministerial de valoração negativa da conduta social não encontra respaldo, por ausência de elementos concretos quanto à vida social do réu, sendo incabível a utilização de antecedentes já valorados para tal fim, sob pena de
bis in idem.

7.
Ex officio
, reconhece-se excesso na fração de aumento pela reincidência, arbitrada em 1/4 sem motivação concreta. Reduz-se tal aumento para 1/6, fixando-se a pena definitiva em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

A abordagem policial é válida quando fundada em suspeita objetiva, como tentativa de ocultação do agente em local de notória traficância.

A condenação por tráfico de drogas pode basear-se em depoimentos policiais colhidos sob contraditório e em conjunto probatório consistente.

A desclassificação para uso pessoal deve ser rejeitada quando as circunstâncias da apreensão evidenciam finalidade mercantil da droga.

A majoração da pena pela reincidência exige fundamentação concreta quanto ao patamar aplicado, sob pena de redução ex officio.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; CPP, arts. 240 e 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 889618/MG, Rel.

Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/04/2024; STF, RE 1447939, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023; STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/11/2016; AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8139428-03.2024.8.05.0001
,
desta Capital
, nos quais figuram como Apelantes/Apelados
LUCAS PASSOS DA CONCEIÇÃO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

aos Recursos
interpostos pela Defesa e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.